Tribunal: TJBA
Processo: 8064703-46.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064703-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: YURI MIRANDA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES
.
RECEPTAÇÃO.
(ART.
33 E 40 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 180, §1º, CTB
).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
.
DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR
(AUTOS Nº
8058916-36.2024.8.05.0000
)
. NÃO CONHECIMENTO.

EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

NÃO CONFIGURADO.
FEITO COMPLEXO. NECESSIDADE DE MAIORES INVESTIGAÇÕES PARA O DESLINDE DO FEITO ESPECIALMENTE PARA IDENTIFICAR
POSSÍVEIS
CORRÉUS. PACIENTE FORAGIDO DE OUTRA COMARCA.

PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado
por LUCAS CARVALHO SILVA
, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

2. Relata que o Paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 21/09/2024, acusado da suposta prática do deleito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art.180, § 1º, do Código Penal
.

3. Exsurge
dos autos que na data retromencionada
uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal encontrou o veículo MMC/ASX 2.0 AWD CVT, cor prata, placa ORG1A97 às margens da BR após saída de pista. Ao chegar ao local, constataram que dentro do veículo estavam 148 (cento e quarenta e oito) tabletes de substância com odor e características de maconha, distribuídos em 6 (seis) fardos, pesando aproximadamente 130kg (cento e trinta quilogramas). Realizado procedimento de identificação veicular avançado, constataram que o veículo em questão na verdade seria o MMC/ASX GLS2WD, placa LUF9F56 com ocorrência de roubo datada de 07/09/2024 na cidade do Rio de Janeiro/RJ, BO nº 7505. Como o fato ocorreu próximo a um terminal rodoviário, as equipes se deslocaram até o local e constataram que um indivíduo, no caso o ora paciente, pouco antes da chegada da equipe PRF, havia surgido do matagal e questionado nos guichês se havia passagem para Minas Gerais. Ao ser questionado, relatou que havia comprado há cerca de dois dias uma passagem na empresa UNIDA, em Juiz de Fora/MG, mas não soube informar qual seria o destino que iria nem o real motivo de estar naquele local. Relatou que adquiriu essa passagem por cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Contudo, foi constatado que essa empresa não faz linha para a cidade de Jequié/BA. Após alguns instantes, o paciente se calou e informou que só falaria em Juízo.

4. Alega o Impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto prisional,
excesso de prazo para realização de audiência de custódia, negativa de autoria,
aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ocorre que o colegiado já apreciou outro habeas corpus
(AUTOS Nº
8058916-36.2024.8.05.0000
),
tratando-se de mera reiteração, razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.

6. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso.

7. Com efeito, tem-se que a inobservância dos prazos estabelecidos no art. 46 do CPP constitui mera irregularidade, notadamente por se tratar de prazo impróprio, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, podendo ser relativizados, em situações justificáveis e excepcionais. Na hipótese, mostra-se razoável, considerando a complexidade da causa, assim entendida pelo fato do suposto crime ter
trazido uma grande quantidade de entorpecentes
(
148 tabletes de substância com odor e características de maconha, distribuídos em 6 (seis) fardos, pesando aproximadamente 130 kg)

de outra cidade
provavelmente Juiz de Fora/MG
,
necessitando
do fim das
investigações, para que a denúncia finalmente seja oferecida.

8. Noutro viés, é de se considerar que em breve consulta ao BNMP 3.0, a fim de se verificar a regularidade da expedição dos documentos alusivos à prisão, foi verificada a existência de mandado de prisão expedido pela
Vara Criminal de Borborema/SP (autos nº 1500492-59.2024.8.26.0556),
em que o magistrado processante revogou a liberdade provisória concedida ao Paciente com fundamento nos artigos 311, 312, caput; e 313, I, todos do Código de Processo Penal e devidamente cumprido quando da prisão do mesmo.

9. Noutro giro, tem-se, ainda, que o
paciente possui em seu desfavor antecedente criminal que tramitou perante a Justiça de Minas Gerais, no qual o acusado foi incurso pelo art. 157, CP, sendo condenado a cumprir 06 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, conforme ID 71708140.

10. Observa-se, também,
que
a
sentença de extinção da punibilidade sobreveio em 24.
01.
2023, de modo que ainda não fora ultrapassado o
prazo depurador, consoante
Art. 64, I, CP.

11. Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dra.
Armênia Cristina Santos
, opinando pel
o conhecimento e
denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8064703-46.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
LUCAS CARVALHO SILVA
,
Advogado
, em favor do Paciente YURI MIRANDA RIBEIRO
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIME DA COMARCA DE
JEQUIÉ
/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS

pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04